Tribunal: TJPA
Processo: 0812396-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812396-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: COSME NETO SOUZA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR DIANTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO ANALISADO PELA AUTORIDADE DEMANDADA. LIMINAR CONCEDIDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO.
DETERMINAÇÃO PARA ANÁLISE DO
PLEITO EM 1º GRAU. CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INDEFERIDO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO JUÍZO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do presente Habeas Corpus e conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA - Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal (Assinatura eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR em favor de COSME NETO SOUZA MEDEIROS, atualmente custodiado no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves –CRCAN, contra ato ilegal do JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA, praticado nos autos do processo nº 0003800-85.2019.8.14.0040.

Aduz, em suma, a impetração demora na prestação jurisdicional, referente a um pedido de prorrogação de prisão domiciliar, fundamentada em questões de saúde do paciente. Afirma que o paciente é portador de hemorroidas (CID10 -I84), tendo sido submetido a cirurgia na data de 29/09/2021, conforme laudos médicos(anexo).Por essa razão, o paciente requereu ao juízo de 1º grau a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo lhe sido deferido tal pedido(anexo).Ocorre que o paciente ainda necessita de mais 30(trinta) dias para se recuperar do procedimento cirúrgico sofrido, conforme laudo em anexo, sob pena de que, caso não lhe seja prorrogada a prisão domiciliar, venha a retornar ao cárcere e, consequentemente, prejudicar sua condição de saúde. Diante de tal motivo, a defesa solicitou ao juízo nomeado como coator que prorrogue-se a prisão domiciliar por tempo sugerido no laudo médico anexo, qual seja: 30(trinta) dias a contar de 08/11/2021.Contudo até a presente data, não se tem provimento jurisdicional a respeito, de modo que o paciente está sujeito a ter que retornar ao cárcere (que não possui estrutura para tratar o paciente), podendo vir a sofrer diversos danos.

Juntou documentos.

Ante todo o exposto, requer a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando ao Juízo coator a apreciação do retromencionado pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar; e b) no final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, confirmando a liminar quiçá concedida, ou determinando a apreciação da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, formulado em prol da Paciente.

Em decisão proferida em ID 7017557, de 09/11/2021, DEFERI a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade demandada, devidamente apresentadas.

Por fim, os autos me vieram conclusos com o Parecer Ministerial, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, que se manifestou pelo conhecimento do presente habeas corpus e, no mérito, pela CONCESSÃO DA ORDEM, com a confirmação dos efeitos da liminar anteriormente deferida, tendo em vista que o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da demanda, não havendo mais análises a serem feitas, eis que foi alcançado o objetivo dos impetrantes.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, o constrangimento ilegal apontado na impetração autuada em 07/11/2021, reveste-se da demora
da prestação jurisdicional, especificadamente da análise de pedido formulado em 1º Grau de prorrogação por mais 30(trinta) dias de prisão domiciliar anteriormente concedida, diante da necessidade do paciente se recuperar do procedimento cirúrgico ocorrido na data de 29/09/2021.

Em decisão por mim proferida em ID 7017557, de 09/11/2021, deferi a liminar pleiteada, determinando ao Juízo coator a apreciação do retromencionado pedido de prorrogação/substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...) Consoante relatado,
extrai-se alegação de constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente em sua liberdade ambulatória diante da negativa de prestação jurisdicional. Tendo em vista que até o presente momento o pedido de prorrogação da prisão preventiva pela prisão domiciliar não foi apreciado.

Verifica-se que em ID 6981551 - Pág. 3, no dia 29/10/21 a Defesa solicitou ao juízo coator a prorrogação da prisão domiciliar por tempo sugerido no laudo médico anexo, qual seja 30 (trinta) dias a contar de 08/11/2021, e até o presente momento não houve manifestação.

Diante do apresentado,
DEFIRO A LIMINAR pleiteada e determino ao Juízo coator, com a urgência necessária ao caso que envolve questão de saúde do ora paciente, a apreciação do retromencionado pedido de prorrogação do prazo de prisão domiciliar, nos autos de nº 0003800-85.2019.8.14.0040 (...)”.

A autoridade impetrada prestou as devidas informações em Id. 7519007, merecendo destaque o seguinte trecho:

“Em 29/10/2021 a defesa de COSME NETO SOUZA MEDEIROS requereu a prorrogação da sua prisão domiciliar por mais 30 (trinta) dias, a qual foi negada, tendo em vista que o laudo médico acostado aos autos (id 39423693) apenas diz que o paciente foi submetido a HEMORROIDECTOMIA em 29/09/2021, devido a HEMORROIDAS, necessitando de 30 (trinta) dias de repouso, sem especificar o termo inicial, havendo apenas a assinatura do médico Walmir Fernandes, CRM-PA 6143, e a data 08/11/2021, ao lado esquerdo do referido laudo, sendo que o peticionamento ocorreu em 29/10/2021. Além disso, o documento elaborado pelo médico em nenhum momento menciona que ocorreram complicações na referida cirurgia, conforme alegado pela defesa. O laudo médico é um documento formal onde o especialista deve descrever, com termos técnicos, o resultado de um exame e indicar se há características de normalidade ou alterações que levam ao diagnóstico do paciente, o que não se verifica no presente caso”.

Com a concessão da liminar, determinei ao Juízo coator a apreciação do retromencionado pedido de prorrogação do prazo de prisão domiciliar, nos autos de nº 0003800-85.2019.8.14.0040, e, conforme informações prestadas supratranscritas, a autoridade coatora cumpriu a determinação, analisando e indeferindo o pleito, por vício nos documentos juntados ao pedido.

Extrai-se no presente caso que o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da demanda, não havendo mais análises a serem feitas, já que foi alcançado o objetivo dos impetrantes, conforme bem manifestou o Douto Procurador de Justiça.

Diante do exposto, conheço do presente habeas corpus e, no mérito, concedo a ordem, com a confirmação dos efeitos da liminar anteriormente deferida.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Desembargadora

Belém, 24/01/2022